Tribunal: TJDFT
Processo: 0000774-61.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSÍQUICO. ALENTADO PREJUÍZO ECONOMICO. VALORAÇÃO NEGATIVA. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Para que reste configurada a causa especial de aumento referente a restrição de liberdade, mister que vítima tenha liberdade restringida por período de tempo juridicamente relevante. No caso, o lapso temporal de 2 (duas) horas significa tempo, em média, muito superior ao necessário a subtração de bens em casos tais. Além disso, mesmo após a consumação do delito, as vítimas foram trancadas no banheiro, amarradas e amordaçadas, ali permanecendo até que foram resgatadas pela irmã de uma delas.
2. “4. Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, se as provas dos autos indicam que os recorrentes e seus comparsas colocaram as vítimas no banheiro, as trancaram em casa, levando a chave da residência e do portão, sendo que somente foram resgatadas posteriormente pela irmã de um dos ofendidos, de modo que houve restrição de liberdade além do necessário para a consumação do delito. [ ].” (Acórdão 1231379, 00096991020188070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. “6. O abalo psicológico das vítimas, a ponto de obrigá-las a mudar de residência, constitui consequência danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do roubo, autorizando valoração negativa da vetorial consequências do crime. [ ].” (Acórdão 1199182, 20170110502258APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: 108/122)
4. No caso, as vítimas, dado o intenso trauma psicológico sofrido, tiveram que locar outro imóvel e alocar recursos para aquisição e instalação de sistemas de segurança, porque uma delas ainda se ressente de trauma psíquico decorrente do roubo. Alie-se a isto o acentuado prejuízo patrimonial, o abalo de natureza sentimental pela perda de objetos de séries limitadas que a vítima colecionava, mais do que justificada valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Apelação conhecida e desprovida.